Tribunal: STF
Processo: RE 1415577
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Ementa: Ação civil pública. Pleito de reparação de danos materiais e morais aos moradores do Jardim IV Centenário, em especial os domiciliados nas Ruas Alfredo Ferreira de Carvalho, Astolfo Vieira de Rezende, Raimundo Lopes e Alcides Munhoz, atingidos pelo transbordamento do Córrego Jurubatuba, ocorrido por culpa dos réus. Defesa de direitos individuais homogêneos. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, que deve ser mantida. Reconhece-se a ilegitimidade da Defensoria para tratar de direitos individuais homogêneos sem comprovação de hipossuficiência de cada interessado. Nega-se provimento ao recurso, dado o reconhecimento da legitimidade ativa”. (eDOC 11, p. 100)



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do estado de São Paulo objetivando reparação por danos morais e materiais decorrentes do transbordamento do córrego Jurubatuba. A ação proposta contra a Companhia Eletropaulo S/A e o município de São Paulo foi extinta, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LV e LXXIV, e 134, do texto constitucional. (eDOC 16)



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão viola a assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado através da Defensoria Pública. Destaca-se que se trata de demanda de comunidade carente afetada pelo transbordamento de córrego.



    Inicialmente, o recurso extraordinário foi inadmitido (eDOC 17) e a Presidência deste STF, ao receber o agravo interposto dessa decisão, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, pelos temas 607 e 660 (eDOC 13).



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador que efetuou um juízo negativo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “Ementa: Recurso Extraordinário. Juízo de retratação (art.1.030, II do CPC). Recurso Representativo de Controvérsia (RE n° 733 .433/MG, Tema n° 607 do STF). Tese firmada no sentido de que: "A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas". Na hipótese, por se tratar de direitos individuais homogêneos, há necessidade de comprovação de hipossuficiência de cada interessado, o que não foi atendido, motivo pelo qual nota-se a extrapolação dos seus limites para a propositura da presente demanda, conforme jurisprudência maciça colacionada, inclusive, no corpo do acórdão. Desse modo, não se vislumbra afronta à questão versada no Tema 607 do STF, não sendo o caso, pois, de retratação. Mantém-se o acórdão reexaminado”. (eDOC 20)



    Os autos retornaram a esta Corte e a mim distribuídos. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO EM FACE DE MORADORES DE UMA COMUNIDADE ATINGIDOS POR ENCHENTES EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DA COMPANHIA ELETROPAULO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONFIRMADA PELO TJ/SP, EM SEDE DE APELAÇÃO, QUE SUSTENTOU A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE CADA INTERESSADO PARA LEGITIMAR A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, INCISOS LXXIV E LV E 134, TODOS DA CF. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM MANIFESTA CONTRARIEDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. A LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS POSSÍVEIS BENEFICIADOS PELA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 31)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Corte ao julgar o tema 607 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 733433, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.4.16, firmou entendimento no sentido de que a Defensoria Pública detém legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. Transcrevo a ementa do julgado:



    “Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.” (RE 733433/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2016) (Grifei)



    Além disso, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.8.2015, na qual se questionava a validade do art. 5º, II, da Lei 7.347/85, na redação dada pela Lei 11.448/07, assentado a constitucionalidade da norma impugnada, que autoriza a atuação da Defensoria Pública na defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos. Transcrevo a ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2015)



    Registre-se que, em sede de embargos declaratórios opostos em face do referido julgado, esta Corte definiu que a legitimidade da Defensoria Pública não depende da comprovação prévia da hipossuficiência dos possíveis favorecidos, conforme se vê da ementa desse julgado: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (INC. II DO ART. 5º DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO QUE GARANTEM A EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS INCS. XXXV, LXXIV E LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS POSSÍVEIS BENEFICIADOS PELA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. A QUESTÃO SUSCITADA PELA EMBARGANTE FOI SOLUCIONADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 733.433/MG, EM CUJA TESE DA REPERCUSSÃO GERAL SE DETERMINA: “A DEFENSORIA PÚBLICA TEM LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ORDEM A PROMOVER A TUTELA JUDICIAL DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS DE QUE SEJAM TITULARES, EM TESE, PESSOAS NECESSITADAS” (DJ 7.4.2016). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”. (ADI 3943 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2018)



    No caso dos autos, a Corte de origem assentou a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública do estado de São Paulo para pleitear, em sede de ação civil pública, indenização em favor de moradores prejudicados por transbordamento do córrego Jurubatuba. Assentou que, por se tratar de direito individual homogêneo, seria necessária a comprovação da insuficiência de recursos de cada possível beneficiário. Dessa forma, afastou a incidência do tema 607 da sistemática da repercussão geral. Colho trecho do acórdão proferido em sede de retratação:



    “A orientação explanada no RE n° 733.433/MG em comento (Tema n° 607 do STF) concluiu pela legitimidade da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.



    Como constou no aresto reanalisado, a hipótese apresentada cuida de direitos individuais homogêneos, pois os titulares são perfeitamente identificáveis, o objeto é divisível e cindível, bem como decorrem de uma origem comum, ou seja, do transbordamento do Córrego Jurubatuba.



    Sendo assim, por se tratar de direitos individuais homogêneos, há necessidade de comprovação de hipossuficiência de cada interessado, o que não foi atendido, motivo pelo qual nota-se a extrapolação de seus limites para a propositura da presente demanda, conforme jurisprudência maciça colacionada, inclusive, no corpo do acórdão”. (eDOC 20, p. 4-5) 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF firmada no sentido de que a Defensoria Pública detém legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, não necessitando da prévia comprovação da hipossuficiência dos possíveis favorecidos.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade da defensoria pública para a propositura da ação civil pública em questão (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente